Tribunal: TJDFT
Processo: 0700802-54.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. ART. 4o DO DECRETO-LEI N. 911/69. LEI N. 13.043/14. DÉBITO EXEQUENDO. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, é facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva (art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69, com a redação dada pela Lei n. 13.043, de 2014).
2. O contrato de financiamento bancário trata de obrigação de pagamento de quantia específica, sendo o bem alienado fiduciariamente apenas uma garantia do valor emprestado.
3. Recurso conhecido e não provido. Unânime.